Tribunal: STF
Processo: ADI 7092
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E MILITAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.954, DE 2019, QUE ALTERA O ESTATUTO DOS MILITARES E MODIFICA O DIREITO À REFORMA DE MILITARES TEMPORÁRIOS. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IGUALDADE, À RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E À PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. VIOLAÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. DIFERENCIAÇÃO DE TRATAMENTO JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Norma que dispõe sobre a reforma de militares temporários não está sujeita à reserva de lei complementar.



    2. As diferenças entre as carreiras de militares efetivos e temporários não autorizam que o Poder Judiciário estenda a uma os direitos assegurados pela outra. Precedentes.



    3. A indenização civil por acidente de trabalho não se confunde com o direito à reforma de militares: o temporário que não for capaz de desempenhar as funções militares, mas apenas as civis, não poderá ser indenizado por prazo superior ao da duração legal do contrato temporário.



    4. O princípio da proibição do retrocesso não abriga direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos. Precedentes.



    5. Ação direta julgada improcedente.